Tribunal: STJ
Processo: 8003335-41.2021.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2450437 - BA(2023/0281609-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ODDONE BRAGHIROLI NETO
ADVOGADOS
: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - BA020800
THIAGO RIBEIRO MATOS - BA056632
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
SUELYN FERNANDA ROCKENBACH PFEIFER - MT014121
LYZANDRE VOGT - DF059701
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE
DOCUMENTOS BANCÁRIOS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) À LUZ DO CPC/2015

E DO TEMA 1.000/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, para fins de
aplicação da multa do
§§ 2o e 5o, do
exige demonstração
art. 77,
CPC/2015,
de elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) na resistência injustificada ao
cumprimento da ordem judicial, não se contentando a lei com o mero
descumprimento da decisão.
2. O Tribunal de origem consignou, com base no conjunto fático-probatório,
que não ficou comprovado dolo ou culpa grave do banco no descumprimento
da ordem de exibição, circunstância que afasta a incidência da multa por ato
atentatório à dignidade da justiça. A revisão dessa conclusão demandaria
reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
3. Conforme o
a imposição de multa cominatória na
Tema 1.000/STJ,
exibição de documentos pressupõe: (I) prévio juízo de probabilidade quanto à
existência da relação jurídica e do documento requerido, aferido em
contraditório; e (II) prévia tentativa de busca e apreensão ou de outra medida
coercitiva idônea, antes da cominação das astreintes.
4. No caso concreto, embora se reconheça a plausibilidade da relação jurídica
e da existência dos extratos bancários, não foi demonstrada a adoção de
prévia tentativa de busca e apreensão ou de outra medida coercitiva
alternativa, de modo que não se mostram presentes, neste momento
processual, os requisitos do
para a imposição de multa
Tema 1.000/STJ
cominatória com fundamento no
parágrafo único, do
art. 400,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55323657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 5067aa6d-3eec-4b5b-80bf-6d9f722bc55c

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 5067aa6d-3eec-4b5b-80bf-6d9f722bc55c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2450437 - BA(2023/0281609-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ODDONE BRAGHIROLI NETO
ADVOGADOS
: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - BA020800
THIAGO RIBEIRO MATOS - BA056632
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
SUELYN FERNANDA ROCKENBACH PFEIFER - MT014121
LYZANDRE VOGT - DF059701
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE
DOCUMENTOS BANCÁRIOS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) À LUZ DO CPC/2015

E DO TEMA 1.000/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, para fins de
aplicação da multa do
§§ 2o e 5o, do
exige demonstração
art. 77,
CPC/2015,
de elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) na resistência injustificada ao
cumprimento da ordem judicial, não se contentando a lei com o mero
descumprimento da decisão.
2. O Tribunal de origem consignou, com base no conjunto fático-probatório,
que não ficou comprovado dolo ou culpa grave do banco no descumprimento
da ordem de exibição, circunstância que afasta a incidência da multa por ato
atentatório à dignidade da justiça. A revisão dessa conclusão demandaria
reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
3. Conforme o
a imposição de multa cominatória na
Tema 1.000/STJ,
exibição de documentos pressupõe: (I) prévio juízo de probabilidade quanto à
existência da relação jurídica e do documento requerido, aferido em
contraditório; e (II) prévia tentativa de busca e apreensão ou de outra medida
coercitiva idônea, antes da cominação das astreintes.
4. No caso concreto, embora se reconheça a plausibilidade da relação jurídica
e da existência dos extratos bancários, não foi demonstrada a adoção de
prévia tentativa de busca e apreensão ou de outra medida coercitiva
alternativa, de modo que não se mostram presentes, neste momento
processual, os requisitos do
para a imposição de multa
Tema 1.000/STJ
cominatória com fundamento no
parágrafo único, do
art. 400,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55003416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:48
Código de Controle do Documento: 0c95ef14-e042-4d0a-aa6b-07873e4fd1fd

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ODDONE BRAGHIROLI
NETO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, assim ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO
À DIGNIDADE DA JUSTIÇA AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO.
PENALIDADE AFASTADA. MULTA DIÁRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
372 STJ. OMISSÕES DETECTADAS. APRECIAÇÃO. EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE.
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o embargante pontuou no
recurso anterior, a necessidade de aplicação da multa em desfavor do
embargado de litigância de má-fé, por ato atentatório à dignidade da justiça

consistente no descumprimento, de forma reiterada, das decisões emanadas

do Poder Judiciário, bem como aplicação de multa diária.
Contudo, o mero descumprimento de ordem judicial não configura ato
atentatório à dignidade da justiça, devendo haver indícios de que houve a
intenção de embaraçar a ordem judicial ou atentar contra o efetivo exercício

da jurisdição. Logo, a atuação do recorrido não constituiu nenhuma das

hipóteses taxativas elencadas no
do CPC, capazes de configurar o ato
art. 80

imputado.
Atinente ao pedido de aplicação de multa diária em caso descumprimento, o
Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 372, segundo a qual, na ação
de exibição de documentos não cabe a aplicação de multa cominatória.
Dessa forma, tratando-se de exibição incidental de documento, como ocorreu
na hipótese dos autos, inexiste outra solução senão seguir a novel decisão
sumulada pela Corte Superior de Justiça.” (e-STJ, fls. 692-693)
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 77, §§ 2o e 5o, e 400,
parágrafo único, do
sustentando, em síntese, que:
CPC/15,
(a) O artigo 77, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil foi violado porque teria
havido descumprimento reiterado de ordens judiciais pelo recorrido, configurando ato
atentatório à dignidade da justiça, o que justificaria a condenação em multa e medidas
sancionatórias.
(b) O artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil foi violado porque
seria possível a imposição de multa cominatória como medida coercitiva para assegurar a
exibição de documentos.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 758-762)
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55003416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:48
Código de Controle do Documento: 0c95ef14-e042-4d0a-aa6b-07873e4fd1fd

Extrai-se dos autos que, na origem, o agravante sustentou violação à coisa julgada e
relatou descumprimento reiterado de ordens judiciais pelo banco, que teria apresentado apenas
extratos de 2019 e afirmado abertura de conta em 1990, apesar da existência de conta poupança
anterior e de “agrupamentos de contas”. Pretendia, no agravo de instrumento, a reforma da
decisão para determinar a exibição dos extratos desde 1981 e de quaisquer outras contas abertas
em seu nome no período indicado.
No julgamento do agravo de instrumento, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia deu provimento ao recurso, por unanimidade, aplicando a tese do
Tema 411 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a plausibilidade da relação jurídica e
determinando que o agravado exibisse os extratos das contas
desde
poupança/conta-corrente
1981, bem como de qualquer outra conta aberta em nome do agravante no mesmo período (e-
STJ, fls. 644-651).
Nos embargos de declaração, acolhidos em parte, o Tribunal supriu omissões sem
efeitos infringentes, afastando penalidades por litigância de má-fé e por ato atentatório à
dignidade da justiça por ausência de dolo (art. 80 do CPC), e rejeitou a fixação de multa diária
com base na Súmula 372 do STJ. Consignou, ainda, que a consequência do não cumprimento da
exibição é a admissão dos fatos alegados pela parte contrária, à luz do
do CPC (e-STJ,
art. 1.022
fls. 695-704).
Fixadas tais premissas, passo à análise das teses recursais.
1. Violação ao artigo 77, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil
O recorrente aduz que o acórdão recorrido incorreu em violação ao dispositivo legal
que prevê que será considerado ato atentatório à dignidade da justiça a conduta de não cumprir
com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final,
criar embaraços à
e/ou
sua efetivação. Isso porque, constatada alguma dessas condutas deve o julgador aplicar multa de
até 20% do valor da causa, a depender da gravidade.
Relata o recorrente que, a despeito do reiterado descumprimento da determinação de
apresentar os extratos de sua conta, o juiz de primeiro grau não cominou multa à instituição
bancária recorrida
O Tribunal de origem, ao integrar o acórdão que apreciou o agravo de instrumento,
em sede de julgamento de embargos de declaração, consignou que (e-STJ, fls.
):
699/701
“No que se refere ao pedido de aplicação da penalidade, sob o
fundamento de ter a parte ré incorrido em ato atentatório à dignidade da
justiça, verifico que esta não restou configurada.
Isto porque, apesar de alegar o reiterado descumprimento da ordem
judicial, não restou configurado o dolo praticado pela recorrente,
necessário para a condenação, não podendo ser ele presumido apenas com
.
as alegações apresentadas nos autos
Ademais, o mero descumprimento de ordem judicial não configura ato
atentatório à dignidade da justiça, devendo haver indícios de que houve a
intenção de embaraçar a ordem judicial ou atentar contra o efetivo
.
exercício da jurisdição
Documento eletrônico VDA55003416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:48
Código de Controle do Documento: 0c95ef14-e042-4d0a-aa6b-07873e4fd1fd

(...)
Logo, a atuação da recorrido não constituiu nenhuma das hipóteses
taxativas elencadas no
do CPC, capazes de configurar o ato imputado.
art. 80
(...)
Desta forma, é de se concluir que não restou caracterizado dolo praticado
, não
pela recorrente, necessário para a condenação por litigância de má-fé
podendo ser ele presumido apenas com as alegações apresentadas na
exordial, cabendo o afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da
justiça.”.
As condutas que a legislação pretende coibir são aquelas em que o réu se opõe
maliciosamente ao processo ou resiste injustificadamente às ordens judiciais, praticando ato
atentatório à dignidade da Justiça, possibilitando ao juiz a fixação de multa estipulada, no
máximo, em 20% (vinte por cento) do valor atualizado do valor da causa.
No caso, o recorrente defende que deveria ser aplicada multa em face da instituição
bancária frente sua inércia diante da intimação para cumprir a ordem judicial de apresentar os
extratos referentes à conta bancária do autor.
O aresto combatido, ao afastar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade
da justiça, agiu em consonância com o entendimento desta Corte, tendo em vista que a aplicação
da penalidade não decorre do simples descumprimento de uma ordem judicial, sendo
imprescindível a presença de elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte,
que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias.
A conduta prevista em lei, caracterizadora de ato atentatório à dignidade da Justiça, é
resistir, ou seja, opor-se com firmeza, não ceder, durar, conservar-se contra a ordem judicial com
intuito de descumprir a ordem, sendo imprescindível a demonstração do elemento subjetivo
(dolo ou culpa grave).
Nesse sentido, confiram-se:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DIANTE DE ORDEM JUDICIAL.
ATO
ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE
DA
JUSTIÇA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há
necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou
culpa grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias
ordinárias.
2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no
descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de
endereços de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta
omissiva não caracteriza a resistência injustificada de que trata a norma
aplicada (
IV).
CPC/2015, art. 774,
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial, a fim de afastar a incidência da multa por ato atentatório à
dignidade da Justiça, prevista no
IV, do
"
art. 774,
CPC/2015.
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.509.062/DF,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
24/6/2024,
27/6/2024,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
Documento eletrônico VDA55003416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:48
Código de Controle do Documento: 0c95ef14-e042-4d0a-aa6b-07873e4fd1fd

CARÁTER
PROTELATÓRIO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
E
ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação
das multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça,
há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou
culpa grave da parte, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias
ordinárias. Precedentes.
2. No caso, ainda que se compreenda que o agravante deva responder por
eventuais dívidas da sociedade originariamente executada, não se pode
interpretar a defesa do seu patrimônio pessoal, mediante o ajuizamento de
embargos de terceiro, como litigância de má-fé ou ato atentatório à
dignidade da Justiça, pois o referido meio de impugnação era o único
remédio processual legalmente previsto para discutir a constrição sobre seus
bens em relação a processo do qual não fazia parte.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial, a fim de afastar a aplicação das multas por litigância de má-
fé e por ato atentatório à dignidade da Justiça."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 1.550.744/RJ,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
24/8/2020,
15/9/2020,
O acórdão recorrido consignou expressamente que a parte recorrente não logrou
êxito na demonstração de que havia dolo ou culpa grave na conduta do recorrido (apresentar
extratos), mormente considerando que os extratos em questão se referem a período anterior a
1990, época em que os sistemas informatizados, quando existiam, tinham atuação bastante
limitada, sendo razoável concluir que, de fato, existe uma dificuldade considerável na obtenção
de tais documentos, mesmo no caso de documentos expedidos pelo próprio banco.
Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que pleiteado
pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
deste Pretório.
Súmula 7
2. Violação ao art. 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil
O autor defende que deveria ter sido aplicada
ao recorrido para
multa cominatória
compelir o banco a fornecer os extratos, conforme previsto no
parágrafo único, do
art. 400,
, tendo em vista que, a despeito de não haver menção expressa à aplicação da multa,
CPC/15
pode o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que
o documento seja exibido, o que, decerto, abrangeria a referida multa.
O acórdão recorrido entendeu que (e-STJ, fl. 703):
“Atinente ao pedido de aplicação de multa diária em caso
descumprimento, o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 372,
segundo a qual, na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de
multa cominatória.
Tratando-se de exibição incidental de documento, como ocorreu na
hipótese dos autos, inexiste outra solução senão seguir a novel decisão
sumulada pela Corte Superior de Justiça.
Com efeito, diante do não cumprimento, pela instituição financeira, da
determinação judicial de exibição dos extratos bancários relativos ao período
em que houve depósitos e movimentação na conta poupança do agravado, os
Documento eletrônico VDA55003416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:48
Código de Controle do Documento: 0c95ef14-e042-4d0a-aa6b-07873e4fd1fd

quais não se encontravam juntados aos autos, a penalidade que recai sobre
ela consiste na admissão, como verdadeiros, dos fatos alegados pela parte
contrária, devendo ser afastada a obrigação pecuniária pleiteada.
(...)
A imposição da multa cominatória se restringe às demandas que envolvem
obrigaçãode fazer e não fazer, sendo incabível em sede de pedido incidental
”.
de exibição de documentos
Sobre a multa cominatória, conforme jurisprudência desta Corte, deve ser aplicada
para coagir a parte a cumprir a determinação judicial e não com efeito de punir ou indenizar o
autor. Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para
defesa do consumidor de forma coletiva.
2. O Tribunal de origem consignou a existência de irregularidades
reportadas nos autos de infração. Desconstituir a premissa do acórdão
recorrido demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em sede
de recurso especial.
3. A finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando judicial,
coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta
obrigação judicial. Seu escopo não é indenizar ou substituir o
adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado
da parte credora, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
4. A multa diária pode ser revista, a requerimento da parte ou de ofício, para
alterar o valor e a periodicidade, ou até mesmo para extingui-la, quando, em
observância aos referidos princípios, se entender ser esta insuficiente ou
excessiva, nos termos do
§ 1o, do
sem necessidade de
art. 537,
CPC/2015,
reexame do acervo fático-probatório dos autos, mas apenas fazendo-se a
análise das premissas fáticas postas no acórdão recorrido, motivo pelo qual
não incide o disposto na Súmula 7/STJ.
5. Diante das circunstâncias do caso concreto, mostra-se razoável e
proporcional a fixação da multa diária em R$500,00 por evento de
descumprimento, observada a limitação de dias adotada na Corte local.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.175.963/PR,
relator para acórdão
, Quarta Turma, julgado em
Ministro Raul Araújo
DJEN de
g.n.)
20/5/2025,
27/6/2025,
Sobre a questão, tem-se que a
, utilizada como fundamento do
Súmula 372/STJ
afastamento da fixação de multa cominatória no caso concreto, restou superada com a entrada
em vigor do
notadamente após a tese firmada pelo STJ no
, no sentido de
CPC/2015,
Tema 1.000
que: “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou
coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após
tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de
multa com base no
parágrafo único, do
”.
art. 400,
CPC/2015
Confiram-se, a propósito, as ementas dos julgamentos dos recursos representativos
da controvérsia:
Documento eletrônico VDA55003416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:48
Código de Controle do Documento: 0c95ef14-e042-4d0a-aa6b-07873e4fd1fd

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
PROCESSUAL
TEMA 1000/STJ.
CIVIL.
COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE
CPC/2015.
DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'.
CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO
NECESSIDADE DE PRÉVIO
CPC/2015.
JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E
APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE
EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS.
CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA
APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA.
ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. ÓBICE DA
EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA
SÚMULA 7/STJ.
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
EXIBIÇÃO
DOS
EXTRATOS.
NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA
FIRMADA.
1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de
documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito
privado.
2. Tese para os fins do
do
"Desde que prováveis a
art. 1.040
CPC/2015:
existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que
se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz,
após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar
sua exibição sob pena de multa com base no
parágrafo único, do
art. 400,
" (
.
CPC/2015
Tema 1000/STJ)
3. Caso concreto:
3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de
exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento
anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo
Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ.
3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se
manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de
extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo
banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência
da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido
(extratos bancários).
3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta
de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas
contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo
banco demandado.
3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento
dos comandos constantes do enunciado final do
deliberado
Tema 1.000/STJ
por esta Segunda Seção.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO."
(
relator
,
REsp n. 1.763.462/MG,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
Segunda Seção, julgado em
DJe de
g.n.)
9/6/2021,
1/7/2021,

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
PROCESSUAL
TEMA 1000/STJ.
CIVIL.
COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE
CPC/2015.
DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'.
CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO
NECESSIDADE DE PRÉVIO
CPC/2015.
JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E
APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO.
INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO
AUTÔNOMO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO PERTINENTE À INSCRIÇÃO
NEGATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
DE
EXIBIÇÃO
COM
COMINAÇÃO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE
PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE
Documento eletrônico VDA55003416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:48
Código de Controle do Documento: 0c95ef14-e042-4d0a-aa6b-07873e4fd1fd

BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. ANULAÇÃO
DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS
AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de
documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito
privado.
2. Tese para os fins do
do
"Desde que prováveis a
art. 1.040
CPC/2015:
existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que
se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz,
após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar
sua exibição sob pena de multa com base no
parágrafo único, do
art. 400,
" (
.
CPC/2015
Tema 1000/STJ)
3. Caso concreto:
3.1. Controvérsia acerca da cominação de astreintes em ação autônoma de
exibição ajuizada com o escopo de ter acesso ao contrato que teria dado
origem a uma inscrição negativa em cadastro de inadimplentes.
3.2. Indeferimento da petição inicial pelo juízo de origem, tendo o Tribunal
de origem reformado a sentença e, aplicando a teoria da causa madura,
julgado procedente o pedido de exibição, com cominação de astreintes.
3.3. Descabimento da cominação de astreintes sem prévio juízo de
probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento, nos
termos da tese firmada neste voto.
3.4. Necessidade de prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida
coercitiva, antes da cominação de astreintes.
3.5. Desconstituição da sentença e do acórdão recorrido para que seja
retomado o curso da ação de exibição de documentos para possibilitar a
aplicação da tese consolidada neste voto, como se entender de direito. 4.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE."
(
relator
,
REsp n. 1.777.553/SP,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
Segunda Seção, julgado em
DJe de
g.n.)
26/5/2021,
1/7/2021,
Conforme assentado no julgamento do
ainda que verificada a
REsp n. 1.777.553/SP,
probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento, é imprescindível a prévia
, antes da cominação de astreintes,
tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva
o que não ocorreu no caso concreto, razão pela qual não se afigura cabível a incidência da multa
com fundamento no art. 400, parágrafo único, do
neste momento.
CPC/15

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo para dar negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:48
Código de Controle do Documento: 0c95ef14-e042-4d0a-aa6b-07873e4fd1fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.450.437 / BA
Número Registro: 2023/0281609-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
008880482200780500001 80033354120218050000 800333541202180500001 8880482200780500001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ODDONE BRAGHIROLI NETO
ADVOGADOS : LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - BA020800
THIAGO RIBEIRO MATOS - BA056632
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
SUELYN FERNANDA ROCKENBACH PFEIFER - MT014121
LYZANDRE VOGT - DF059701
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55296824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:30
Código de Controle do Documento: 97defbdb-4f8a-419b-8660-34504af3e152

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:30
Código de Controle do Documento: 97defbdb-4f8a-419b-8660-34504af3e152